Tribunal: TJMT
Processo: 1031275-77.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1031275-77.2019.8.11.0041
Recorrente: NILDA PEREIRA DE CARVALHO
Recorrido: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NILDA PEREIRA DE CARVALHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 79576462):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO 20 (VINTE) DIAS APÓS O OCORRIDO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO E 1o APELO PREJUDICADO.
Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida.
No caso, o boletim de ocorrência lavrado mediante requerimento da autora, 20 (vinte) dias após o ocorrido, e um receituário médico sem qualquer referência ao acidente sofrido não são capazes de comprovar o nexo causal entre este e as lesões suportadas.
(RAC n° 1031275-77.2019.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/03/2021)”.
A parte recorrente opôs embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 87686497.
A recorrente alega em suas razões:
(i) ofensa ao art. 1.022, II do CPC ao fundamento de que o acórdão deixou de analisar o prontuário médico de origem da UPA Dr. Bolivar Amancio de Carvalho de ID 67190466, que demonstrava o nexo causal.
(ii) violação ao art. 5o da lei. 6.194-74, bem como aos artigos 278 e 507, do C.P.C.
Recurso tempestivo (id. 90426471).
Isento de preparo (id. 90516469).
Contrarrazões em id. 93242451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente a observância da forma de cálculo para fins de incorporação de rede elétrica.
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a questão acima mencionada, a qual foi devidamente suscitada pelo recorrente, inclusive foi matéria questionada por meio dos embargos de declaração.
No caso, embora o acórdão tenha consignado do receituário médico de Id. n.o 67185541, não se verifica considerações acerca do prontuário médico de origem da UPA Dr. Bolivar Amancio de Carvalho de ID 67190466, restando apenas assim consignado:
Conforme é possível verificar, o sinistro ocorreu, conforme alega a autora, em 14.06.2019, porém o boletim de ocorrência somente foi confeccionado (mediante declaração unilateral de Higor Eduardo Teixeira do Carmo) em 04.07.2019, sem muitos detalhes, descrevendo somente que, na ocasião, a vítima foi encaminhada ao hospital pela equipe do SAMU.
Entretanto, não há prontuário médico ou guia de internação da data do fato nem B.O. realizado por qualquer autoridade que ajude a corroborar as assertivas da autora.
A narrativa contida no B. O. é singela e superficial e o único documento constante nos autos é o receituário médico de Id. n.o 67185541, onde consta a prescrição de uso de dois medicamentos (Nimesulida e Paracetamol), mas não há qualquer referência ao acolhimento da autora na unidade médica por acidente de trânsito. Portanto, não se constitui prova idônea do nexo causal entre o acidente narrado e a lesão suportada.
A autora poderia ter arrolado testemunhas para serem ouvidas em juízo, ratificando o teor indiciário dos documentos coligidos, mas assim não agiu, permanecendo inerte.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, em especial no que atine o prontuário médico que, em princípio, demonstra o nexo causal, pelo que o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto (provável omissão), é medida que se impõe.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça